Tribunal: TJMT
Processo: 0002093-27.2017.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002093-27.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (APELANTE), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADO PELA PARTE VENCEDORA – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 82, § 2o DO CPC -
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
–
RECURSO PROVIDO.

O § 2o do artigo 82 do CPC prevê que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, incluindo os honorários periciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002093-27.2017.8.11.0011

APELANTE:

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

APELADA:

CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
STS - SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste-MT,
Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, lançada nos autos da ação de desconstituição de débito ajuizada em face da
CLARO S.
A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
inexistente o contrato conta n.°104219286 e, consequentemente, inexigível o débito do valor correspondente a R$376,72 (trezentos e tente seis reais e setenta e dois centavos), bem como eventuais cobranças relacionadas ao contrato objeto dos autos, além das notas fiscais n° 26556 no valor de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) de que tratam do contrato 104219286. Considerando que subsiste valor remanescente dos honorários periciais no importe de 50% (cinquenta por cento), determinou a intimação das partes para efetuarem o respectivo pagamento, em conta bancária informada pela empresa. Ao final, condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A
apelante recorre pleiteando o reembolso do valor adiantado com a perícia grafotécnica realizada nos autos, devidamente corrigido à época do efetivo pagamento, bem como à condenação da apelada no adimplemento do montante restante, os quais deverão ser depositados em favor do perito técnico.
(Id 88603571).

Contrarrazões ofertadas no Id 88603562, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido. (Id 88603572)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da parte autora-recorrente acerca do reembolso no importe de 50% (cinquenta por cento) adiantado a título de honorários periciais realizada nos autos.

De fato, o § 2o do artigo
82
do
CPC
prevê que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Logo, apesar da prova pericial ter sido postulada pela requerente, sendo esta, ao final, vencedora, caberá a ré o
reembolso
dos
honorários

periciais
adiantados, tratando-se de consequência da sua própria sucumbência.

Assim, a apelada deverá restituir a parte autora os honorários do perito que ela adiantou no valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) (Id 88609997 – pág. 205), uma vez que sucumbiu no pedido, cuja pretensão foi comprovada pela perícia grafotécnica realizada no Id 88609997 – págs. 234 a 259.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT -
HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO NO FINAL DO PROCESSO PELA PARTE VENCIDA – DETERMINAÇÃO COERENTE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E ART. 82, § 2o, DO CPC
– DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. “É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais."(STJ, REsp 1558185/RJ)”(
TJ-MT 10268587320208110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO À PARTE RÉ, VENCIDA NA DEMANDA – CONDENAÇÃO ADEQUADA - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ART. 82, §2o DO CPC
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
“É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais."(STJ, REsp 1558185/RJ)”
(N.U 1013777-91.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

E ainda:

“COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO – SUBSTITUIÇÃO DO BEM – APLICAÇÃO DO CDC – DEFEITO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 1o, I, CDC – DESPESA COM LOCAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO – PREJUÍZO COMPROVADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DESPESAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O art. 2o, do CDC, define a figura do consumidor como sendo “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, o que se verifica na espécie. No caso, o consumidor comprovou de forma cabal o prejuízo sofrido com a locação de veículo para substituir o defeituoso, de modo que a condenação da empresa pelo dano material se mostra correta. O inc. I,do § 1o, do art. 18, do CDC, impõe ao fornecedor do produto a obrigação de substituir o bem defeituoso por outro da mesma espécie, quando não sanado o vício no prazo máximo de trinta dias, ou a devolução do dispêndio, o que não ocorreu no presente caso. O dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que esperar indefinidamente pela correção dos problemas apresentados. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Inteligência do art. 82, § 2o, do CPC/15.
Havendo condenação, o percentual dos honorários advocatícios deve ser aplicado sobre este valor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.” (TJ-MT - APL: 00011389020128110004 33021/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/05/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar em parte a sentença e condenar a apelada/vencida
ao reembolso dos honorários periciais adiantados pela parte vencedora/apelante, devidamente corrigido, bem como ao pagamento integral do saldo remanescente ao perito técnico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021